Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724814-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO MOREIRA LACERDA REU: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Ricardo Moreira Lacerda (id 73096010). Intimei-o para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 73157591). Ricardo Moreira Lacerda apresentou manifestação. Afirma que foi exonerado de cargo comissionado na Câmara dos Deputados por motivos de saúde, atualmente sobrevive com benefício previdenciário por incapacidade temporária. É advogado iniciante, sem clientela fixa, e arca com despesas médicas contínuas e plano de saúde, além de sustentar sua mãe idosa. Não possui bens, veículos ou renda extra e encontra-se superendividado. Anexou extratos bancários, declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF), comprovantes de despesas e autoriza a quebra de sigilo fiscal e bancário (id 73214684). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça afetou, por esse motivo, a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham recursos suficientes para acessar o sistema de justiça comprovadamente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. O autor recebe benefício previdenciário no valor de R$ 5.647,66 (cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), após ser exonerado de cargo em comissão que exercia na Câmara dos Deputados (id 73096041 e 235236967). O comprovante de recebimento do benefício registra que ele é comerciário. O autor, além disso, exerce a advocacia, circunstâncias incompatíveis com o benefício da gratuidade da justiça (id 73096035). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[2] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o autor para recolher as custas iniciais e o depósito prévio da ação rescisória no prazo de quinze (15) dias nos termos dos arts. 290 e 968, inc. II, do Código de Processo Civil. Decreto o sigilo dos documentos bancários e fiscais apresentados, permitida a visualização apenas às partes e aos advogados (id 73218660, 73218664, 73218665, 73218666, 73218682). Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [2] TJDFT, ApCiv 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 21.10.2021.